Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019175-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA - CPF: 069.212.971-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE PROGREDIU O REEDUCANDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 67 E 112, §2° DA LEP – REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE A QUE NÃO DEU CAUSA – DECISÃO DE NULIDADE, SEM A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser oportunizado ao Ministério Público, prévia manifestação, a respeito de qualquer questão, a ser decidida, para assim, efetivamente fiscalizar, conforme prevê o artigo 67, da LEP.

2.

É nula a decisão que deferiu o benefício sem a prévia manifestação do Ministério Público, conforme prevê o § 2° do artigo 112 da LEP.

3.

Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo ser mantido o
status quo
até a prolação de nova decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019175-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que concedeu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto, em favor do reeducando
LUCAS APARECIDO DA SILVA PADUA
. (Id. 57309469).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, por ofensa ao devido processo legal e o contraditório, pois não teria sido respeitado o prazo de manifestação da acusação antes da prolação da decisão agravada (Id. 57309467).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 57306468).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada. (Id. 57309474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução. (Id. 62658472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, o Ministério Público visa a reforma da decisão do juízo
a quo
que progrediu o agravado, sem prévia manifestação ministerial, violando o devido processo legal.

O agravado
LUCAS APARECIDO DA SILVA PADUA
foi condenado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que, após juntada de cálculo de pena e atestado carcerário, foi oportunizada vista às partes (Ministério Público e defesa, exercida pela Defensoria Pública) para se manifestarem no prazo de dois dias corridos, em movimento processual lançado no dia 21/4/2020.

No dia seguinte (22/4/2020) a Defensoria Pública se manifestou, postulando a progressão de regime e, após ser certificado o decurso do prazo do Ministério Público em 28/4/2020, sobreveio a decisão agravada, concedendo a progressão de regime.

Entretanto,
a certidão de decurso de prazo foi elaborada por servidor da secretaria da vara judiciária
, sem se atentar à regra do artigo 5º da Lei n. 11.419/2006, com o seguinte teor:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Ou seja, nos processos eletrônicos, o Ministério Público, como qualquer outra parte, somente pode ser considerado intimado após o decurso do prazo de 10 dias, consoante dispõe o § 3º, do art. 5º, da Lei n. Lei n. 11.419/2006.

O sistema SEEU registrou a leitura da intimação, em relação ao Ministério Público, no dia
1/5/2020
, considerando-se intimado o parquet no dia seguinte (
2/5/2020
), conforme estabelece o § 1º, do art. 5º, da Lei n. Lei n. 11.419/2006, de modo que o decurso de prazo somente ocorreria no dia
5/5/2020
.

Portanto, a decisão prolatada no dia 29/4/2020, em cujo teor concedeu progressão de regime ao agravado, não respeitou o devido processo legal e o contraditório, por ter sido prolatada antes do decurso de prazo para o Ministério Público (Id. 57309469).

Como é sabido, a execução penal é procedimento jurisdicionalizado, não se pode afastar os princípios do contraditório e da ampla defesa, inerentes a qualquer processo em um Estado Democrático de direito, negar esse direito ao
Parquet
, configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório.

E notório, que a Lei n° 7.210/84, prevê expressamente a ação do Ministério Público, em todos os atos do processo de execução penal, conforme se verifica nos artigos 67 e 112, § 2° da referida Lei.

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Sem dúvidas, é direito do representante do Ministério Público, além de sua função, oficiar em todo o processo e incidentes da Execução Penal, como o determinam os artigos 67 e 112, § 2°, ambos da Lei de Execução Penal.

Assim, ao Ministério Público deverá sempre se manifestar previamente à decisão judicial, para assegurar a efetivação da sua função fiscalizadora, desta forma, caso seja descumprida a referida norma, a decisão nasce com a mácula da nulidade absoluta, de natureza insanável, havendo, portanto, a necessidade de se anular a decisão, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME SEM ANTERIOR SUBMISSÃO DO REEDUCANDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VÍCIO FORMAL A QUE O CONDENADO NÃO DEU CAUSA – EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA, SEM A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA. 1.
É nula a decisão do Juízo da Execução Penal que concede a progressão de regime sem oportunizar ao órgão ministerial a manifestação sobre a concessão de tal benesse, violando, assim, as disposições contidas nos artigos 67 e 112, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal
. 2. Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional, na esteira de reiterados julgados oriundos do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, porquanto não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válida, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori. 3. Preliminar de nulidade acolhida. Mérito prejudicado
. (N.U 0020643- 55.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 31/01/2019)
grifei

Inclusive, na hipótese, há apontamento de possível prejuízo decorrente da nulidade, pois na compreensão do Ministério Público haveria impropriedades no cálculo de pena, com possíveis reflexos nos requisitos necessários ao deferimento da progressão de regime.

Portanto, é necessário reconhecer que não se observou as regras contidas nos artigos 67 e 112, § 2°, da LEP, a ensejar o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.

Em relação à impugnação do cálculo de pena, com possível reflexo na progressão de regime, cuida-se de matérias que deverão ser primeiramente analisadas pelo Juiz da Execução, consoante preconiza o artigo 66 da Lei n° 7.210/81, sob pena de supressão de instancia.

Por outro lado, o reconhecimento da nulidade da decisão não enseja o imediato retorno do agravado ao regime fechado, pois o reeducando não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL FECHADO.
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMI-ABERTO. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL A QUE O CONDENADO NÃO DEU CAUSA.
MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMI-ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional (§ 1º, do art. 112 da Lei nº 7.210/84), esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori. (...) 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1364215/SE, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
, ao agravo em execução interposto, para anular a decisão que deferiu progressão de regime ao agravado, determinando que outra seja proferida, após prévia manifestação das partes,
mantendo-se provisoriamente o recorrido no regime prisional que se encontra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020